Tribunal: TJDFT
Processo: 0709157-05.2024.8.07.0014
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
Civil. Apelação cível. Responsabilidade civil. Liberdade de expressão e de imprensa. Direitos da personalidade. Publicações em rede social e programa televisivo. Acusações de sequestro e violência doméstica. Imputações sem lastro probatório. Imunidade parlamentar material. Inexistência de nexo funcional. Dano moral configurado. Retratação pública. Impossibilidade. Recurso do autor desprovido. Recurso da ré parcialmente provido.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença que julgou procedentes os pedidos em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais.
2. O autor alegou que a ré divulgou informações falsas e ofensivas sobre ele em rede social e programa televisivo, imputando-lhe sequestro do filho menor e agressões contra a ex-companheira, além de expor imagem do menor como “desaparecido”.
3. A sentença determinou a retirada das publicações, a abstenção de novas postagens semelhantes, o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00 e a retratação pública.
4. O autor apelou pela majoração do valor da indenização. A ré apelou alegando incompetência absoluta, cerceamento de defesa, imunidade parlamentar, ausência de ilicitude, inexistência de danos, excesso do valor indenizatório e impossibilidade de retratação pública.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. Há oito questões em discussão: (i) definir se o juízo é competente; (ii) aferir eventual nulidade da sentença por cerceamento de defesa; (iii) estabelecer se incide imunidade parlamentar material; (iv) verificar a veracidade das informações divulgadas; (v) examinar a existência de dolo ou culpa grave na divulgação; (vi) reconhecer se houve dano moral indenizável; (vii) avaliar a proporcionalidade do valor fixado; e (viii) decidir sobre a possibilidade de imposição de retratação pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A competência do juízo é preservada, pois o foro por prerrogativa de função previsto no art. 102, I, "b", da CF/1988 alcança somente infrações penais comuns, não incidindo em ações cíveis.
7. A preliminar de cerceamento de defesa é rejeitada. A controvérsia envolve matéria comprovável por documentos, sendo desnecessária a produção de prova oral, nos termos do art. 370 do CPC.
8. A imunidade parlamentar material não incide, porque inexiste nexo funcional entre as manifestações ofensivas e a atividade parlamentar, conforme parâmetros definidos pelo STF. As publicações imputaram fatos graves ao autor sem relação com o exercício do mandato.
9. O conjunto probatório demonstra que as publicações da ré imputaram ao autor a prática de sequestro do filho menor e violência doméstica à sua ex-companheira, sem diligência mínima para verificação da veracidade das informações, contrariando o dever de apuração imposto pelo Tema 995 da repercussão geral do STF.
10. A conduta ultrapassou os limites da liberdade de expressão e de imprensa, configurando abuso de direito (art. 187 do CC) e ato ilícito (art. 186 do CC). As acusações atingiram a honra, imagem e privacidade do autor, causando repercussão relevante e dano moral.
11. O valor fixado na sentença, R$ 50.000,00, observa os critérios de proporcionalidade, razoabilidade, gravidade das imputações, alcance das publicações e condições econômicas das partes.
12. A imposição de retratação pública é indevida. O ordenamento jurídico admite o direito de resposta, mas não autoriza a imposição judicial de declaração de retratação, ato personalíssimo e voluntário.
IV. DISPOSITIVO
13. Apelações conhecidas. Preliminares rejeitadas. Apelação do autor desprovida. Apelação da ré parcialmente provida para afastar a obrigação de retratação pública.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, IV, V, IX, X, XIV; 53; 220; 227. CPC, arts. 370; 1.012, §1o, V. CC, arts. 186, 187, 927, 944, 945.
Jurisprudência relevante citada:
STF, ADPF 130, Rel. Min. Carlos Britto, j. 30/04/2009. STF, RE 1.075.412 ED/PE (Tema 995), Rel. Min. Edson Fachin, j. 20/03/2025.
STF, ARE 1422919 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia; rel. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, j. 13/05/2024.
TJDFT, Acórdão 1930093, 0700787-76.2024.8.07.0001, Rel. João Egmont, j. 09/10/2024.
TJDFT, Acórdão 1819958, 0707735-23.2023.8.07.0016, Rel. Alfeu Machado, j. 21/02/2024.
TJDFT, Acórdão 766065, 20110112257604APC, Rel. Sebastião Coelho, j. 26/02/2014.